Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-41.2015.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOB A ÉGIDE DA LEI No 8.666/1993. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Pretensão à condenação dos requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa, impondo-lhes as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei Federal no 8.429/92 por violação ao art. 10, caput, do mesmo diploma. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOB A ÉGIDE DA LEI No 8.666/1993. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Pretensão à condenação dos requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa, impondo-lhes as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei Federal no 8.429/92 por violação ao art. 10, caput, do mesmo diploma. Sentença de procedência. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelos correqueridos.
1. Recurso de apelação de dois dos correqueridos não conhecido, porquanto intempestivo. Alegada força maior não avistada. Interposição adesiva pela mesma parte recorrente. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecobilidade recursal. Precedentes do col. STJ. Recurso não conhecido.
2. Condenação criminal dos demandados nos autos de ação penal no 0004737-14.2015.8.26.0360 por acórdão desafiado por recurso especial pendente de julgamento. Desnecessidade de suspensão do processo.
3. Prescrição. Afastamento. Direito intertemporal. Ação iniciada em 2015. Regime prescricional irretroativo, conforme interpretação solidada pelo col. STF no exame do Tema 1199. A melhor interpretação parece ser aquela no sentido de considerar a própria data de entrada em vigor da lei nova, cuja publicação no diário oficial deu-se em 26/10/2021, como primeiro marco interruptivo e termo inicial da prescrição intercorrente
4. Violação ao art. 26 da lei 8.666/1993 bem demonstrada. Dolo específico que se enuncia a partir da ausência de motivação prévia à contratação. Expertise do escritório contratado que não elide, por si só, a desnecessidade do procedimento e da justificativa suficiente à inexigibilidade, o que cumpria ter sido feito pela Administração Pública previamente à assinatura do contrato. Inequívoca conclusão pela presença do dolo no direcionamento ao escritório de advocacia demandado. Tipo normativo que, sem embargo, na atual redação determinada pela Lei 14.230/21, para além do elemento subjetivo, exige a suficiente demonstração de dano ao erário. Retroatividade da lex mitior ou novatio legis in mellius, Aplicabilidade ao sistema de improbidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (LIA, art. 1o, §4o). Serviços advocatícios comprovadamente prestados, de modo que cabia ao Parquet evidenciar que o foram por valor maior do que aqueles praticados à época pelo mercado. Prova documental e depoimentos colhidos em juízo insuficientes a amparar conclusão neste sentido. Contratação irregular que não gera automática presunção de dano. Advocacia que é atividade de meio. Inaplicabilidade do art. 10, inciso VIII, da Lei n° 8.429/92, à força da ausência de especificação do efetivo dano ao erário.
5. Nada obstante, ao magistrado compete o exame da questão de fato trazida pela parte sob o ponto de vista jurídico, sem adstrição aos fundamentos exclusivamente jurídicos invocados. Ausência de quantificação e demonstração de efetiva perda patrimonial do ente público que, conquanto afaste a subsunção das condutas ao enunciado do art. 10, VIII, da LIA, não alforria as graves condutas documentadas nos autos das sanções da lei de improbidade administrativa à luz do art. 11, inciso I, na redação anterior à Lei 14.230/21, comportamentos atualmente explicitados no inciso V do mesmo art. 11, com a redação determinada pela Lei 12.230/21.
6. Ação aforada em momento anterior à nova legislação, quando a regra da congruência entre os elementos da ação e o provimento jurisdicional não alcançava o fundamento legal, tal como hoje imperado pelo inciso I do § 10-F do artigo 17 da Lei Federal no 8.429/92, com redação determinada pela Lei 14.230/21. Violação ao caráter concorrencial do procedimento licitatório que, para o caso, avulta da imprópria inexigibilidade do certame, com obtenção de benefício próprio e de terceiros.
7. Caracterizado ato ímprobo capitulado no art. 11, V, da LIA, de rigor a incidência das sanções previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/1992, limitada a condenação às sanções de pagamento de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.
8. Sentença de origem parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.